Tribunal: CARF
Processo: 10909.006945/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2004, 02/05/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/01/2004, 02/05/2004
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.006945/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.046 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
WILLIAMS SERVIÇOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/01/2004, 02/05/2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/01/2004, 02/05/2004
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CAMPO DO CONHECIMENTO
ELETRÔNICO. INFRAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A multa regulamentar por prestação de informações fora do prazo, prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66 não se aplica aos casos
de alterações ou retificações das informações já prestadas de forma tempestiva.
MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a preliminar
de mérito alusiva à prescrição intercorrente, vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro
(relatora), e no mérito, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Exclusivamente em relação à matéria relativa à prescrição intercorrente. não votaram nesta
sessão os Conselheiros José Renato Pereira de Deus e Aniello Miranda Aufiero Júnior, uma vez
que já haviam votado sobre esse ponto, em setembro/2022, os Conselheiros Larissa Nunes
Girard e Walker Araujo. Designada para redigir o voto vencedor, com relação à preliminar, a
Conselheira Denise Madalena Green.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.006945/2008-21
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Larissa
Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena
Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos e direito aqui discutidos, me utilizo do relatório
constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração lavrado na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Itajaí,
cujo autuado é a empresa WILLIAMS SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA., CNPJ
10.790.020/0009-14, doravante denominado de impugnante, onde foi lançada a multa
por NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR, prevista na alínea
"e" do Inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei 37/66. O Auto de Infração Consta do
auto de infração, que a impugnante foi autuada pelo fato de não promover o registro dos
dados de embarque no prazo estabelecido pela legislação, conforme transcrição que
segue: II - INFRAÇÃO Em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX,
relativa aos despachos de exportação registrados durante o ano de 2.004, verificamos
que o autuado em epígrafe informou o embarque de mercadorias fora do prazo
estabelecido pela RFB conforme relação anexa ao presente Auto. As informações foram
inicialmente extraídas por intermédio da ferramenta DW (Data Warehouse) que revelou
os Despachos de Exportação que teriam sido averbados após o prazo de 7 dias. (...) Por
oportuno, ressalte-se, é entendimento desta aduana que a infração deva ser aplicada uma
vez por transportador e por veiculo, sendo irrelevante o número de despachos de
exportação que tiveram seus dados informados após o prazo, nos termos da legislação,
em cada embarque. Diante do exposto, a referida multa foi aplicada em relação à duas
embarcações, no valor de R$ 10.000,00.

Do auto de infração, a impugnante tomou ciência em 15/12/2008 e apresentou
impugnação tempestiva em 07/01/2009. A Impugnação A impugnante no inicio de sua
defesa, e em muitos trechos dela, fala da situação econômica do Brasil e do mundo,
fazendo questionamentos sobre isenções que o Governo Federal concedeu no ano de
2008, sobre a perda de arrecadação e sobre a catástrofe natural do estado de Santa
Catarina, que em nada se relacionam ao auto de infração analisado. São questões
genéricas que não serão aqui relatadas. Nas preliminares de sua defesa argumenta sobre
a justiça na aplicação da multa, e alega que: - a própria defesa do acusado se torna
difícil, sem que o mesmo possa ter acesso a perícias e obtenha, na memória, dados sobre
o funcionamento do sistema Siscomex (se esteve fora do ar, se teve alguma interrupção
ou problema no recebimento de dados, bugs, documentos não fornecidos pelos
exportadores, atrasos intercorrências que justificassem a força maior, etc, etc); - não
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

houve embaraço à fiscalização, e que o pequeno atraso não causou nenhum dano à
fazenda nacional. Não houve um ato ilícito; - que a multa lançada com quatro anos e
meio de atraso demonstra que o fato objeto da autuação, não teve importância nenhuma,
e que é irônico depois desse tempo todo, a Receita autuar a impugnante por um suposto
atraso; - que a mudança da política e a adoção das referidas multas por atraso de
informação, resultou num acumulo de pequenos erros e grandes multas, que em nada
aumenta a renda tributária ou melhora a exportação brasileira; - que o prazo de sete dias
para fornecer as informações é exíguo e o ideal seria um prazo de 60 dias, conforme
concedido à indústria petrolífera. Ainda nas preliminares alega que no caso em análise
ocorreu a prescrição prevista na Lei no 9783 de 23 de novembro de 1999. Sobre o tema
menciona: -nesses dois casos de 2004, ambos episódios estão prescritos por lei, pois já
ultrapassados 3 anos em que o processo do Siscomex Exportação iniciou, com a entrada
do navio no sistema (noticia de chegada ao porto de embarque ou desembarque) e a
notificação do auto de infração por alegado atraso na digitação dos dados finais no
Siscomex Exportação pelo transportador. Desta forma, pelo exposto, encontra-se
prescrito o processo sob discussão, devendo o mesmo ser arquivado e o credito
tributário erroneamente lançado contra a autuada ser devidamente CANCELADO.
Completa as preliminares com as seguintes argumentações: -a cobrança destas multas,
de caráter setorial e industrial, promovida pelas SRFs no pais, contra uma classe que
tem capital inversamente proporcional 'a sua importância na exportação e importação de
mercadorias do Pais, esta causando angustia e pânico entre os agentes marítimos pois o
valor de R$ 5.000,00 supera em cerca de R$ 3.000,00 o valor médio de receita de cada
navio atendido. - que a impugnante é empresa tradicional do setor, puramente agente de
carga, não pratica nenhuma atividade que utiliza dinheiro público, e seu longevo
curriculum , no entanto, demonstra, sem sombra de dúvidas, que possui um ótimo
recorde de acertos no que diz respeito ao estrito cumprimento de uma extremamente
complexa sistemática tributária nacional.
- trata-se de uma multa que pode levar à falência o agente de carga, pois a remuneração
média por despacho de navio está por volta de R$ 2.000,00 e receber uma multa de R$
5.000,00, implica em um déficit de R$ 3.000,00. A bancarrota de uma pessoa jurídica
corresponde 'a morte de uma pessoa física; No mérito alega - Ilegitimidade Passiva.
Sobre o tema, a impugnante menciona que : - trata-se de uma agenciadora de navios,
operando sob o regime jurídico de mandato. e que não realiza transporte ou embarque e
desembarque de carga . O agente marítimo é o "despachante aduaneiro do navio"; - a
legislação invocada como base legal para subsidiar o auto de infração não menciona, em
lugar algum, em momento algum, o agente marítimo como responsável pela entrada de
dados no Siscomex., mencionando somente o transportador; - as disposições do artigo
37 da Lei 10.833/2003 estabelece que é o transportador o responsável pela inclusão das
informações no Siscomex. O parágrafo primeiro do referido artigo deixa claro por sua
vez que o agente de carga é o mandatário do importador, exportador ou transportador, e
não pode com eles ser confundidos quando a assunto é a obrigação perante terceiros. -
atribuir ao agente marítimo responsabilidade fiscal do armador, cliente eventual,
equivale a lançar contra os advogados a responsabilidade de pagar por débitos de seus
clientes junto ao judiciário, por exemplo; - Cita a Súmula 192/1985 do extinto TFR,
hoje substituído pelo Superior Tribunal de Justiça que menciona: "SÚMULA 192 - 0
agente marítimo, quando no exercício de suas atribuições, não é responsável, nem se
equipara ao transportador para efeitos do D.L. 37/66" - Faz alegações sobre a
impossibilidade de cumprir a norma, uma vez que a informação exigida, o número do
DDE quem originalmente tem é o exportador e o dono da carga, não o transportador ou
agente de carga. Alega ainda que assim como nas operações de exportação que ocorrem
por via terrestre e lacustre as informações deveriam ser prestadas pelo exportador e não
pelo transportador. - Menciona que o Brasil deveria adotar o modelo dos Estados
Unidos, onde o armador do navio tem que fornecer uma apólice de seguro de
responsabilidade financeira para operar naquele país, apólice esta que paga multas
governamentais e outras obrigações de responsabilidade civil. Fala ainda que 95% dos
navios que operam no primeiro mundo possuem seguro P&I (Protection and Indemnit
Clubs) para este fim.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

A 20a Turma da DRJ/SPO, em 17 de agosto de 2017, mediante o Acórdão no 16-
079.399, julgou improcedente a impugnação.
O recurso voluntário afirma i) ilegitimidade passiva; ii) ocorrência da denúncia
espontânea.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro , Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia nos seguintes pilares argumentativos: i) ilegitimidade
passiva e, ii) ocorrência de denúncia espontânea. Além da prescrição intercorrente, pela
decorrência de mais de três anos para decisões no processo administrativo, aqui suscitada de
ofício.
Pois bem, tratarei em partes.
Da prescrição Intercorrente
A preliminar de mérito, implica na (in)aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente
caso, entendimento do qual discordo, com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar
respectiva Súmula, pelas razões técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos, em
procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas questões
pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como entre direito
tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF no 11 e o
distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei 9.873/1999 com relação
às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais entendo ser
devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas aduaneiras, exatamente a multa
aqui tratada.
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos procedimento e
processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na norma relativa
à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da Teoria
da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções e
dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz, exerce a
jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o procedimento é a
faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se relacionam na
série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois termos –
processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão. Processo tem

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa
ciência processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente
uma qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo
como uma relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou
sempre unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou
adiantamento gradual, o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos
Processuais. Tradução e noras de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-
1/procedimento
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento jurídico brasileiro,
abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em
que a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal,
enquanto que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO
administrativo.
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não há
que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de tais
institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material
– artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar a
aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não tributária,
é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento quanto à
(in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito material, é
excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos créditos de
natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as normas
aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades de
cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a esfera
tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do Orçamento,
Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira, como
supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea – que
existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta
etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário trata
unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de créditos não
tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa – como as sanções
aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de mercadorias no país.
Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma ferramenta
procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e exigibilidade, contudo,
são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas respectivas
rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas
de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais”
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem
como pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou
ainda seus adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários –
ainda que pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais
créditos, que, por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à
relação tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a forma
pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será proclamado em
favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020, quando
ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por
meio de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não, em
que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de sua
pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não
implica, tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso
dos demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração
Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia,
objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da
prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia
em
que
tiver
cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por
mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos
serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional
decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza
funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa
reserva, o que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição
intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir
a mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e espécie,
entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é instituto de
direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa exceção à sua
aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos créditos de
natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros pontos,
tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir prescrição com
prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão de julgamento
sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à impossibilidade de
afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula CARF no11, ainda,
e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei rapidamente de como se
dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente neste Tribunal, e como lidar
com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing, ratio decidendi, etc) – tão
bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente utilizadas pelos
Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o tema.

iii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre o
tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária
para tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a
existência de um processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A
prescrição intercorrente é aquela relacionada com o desaparecimento da
proteção ativa, no curso do processo, ao possível direito material postulado,

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

expressado na pretensão deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela
inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por segmento temporal
superior àquele em que ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido,
não há dúvida de que se trata de institutos absolutamente distintos, com
condições particulares de verificação em concreto, e definições próprias
consolidadas na doutrina e na jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente
o sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que
possuem regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão
específica de prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário Nacional,
é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos protegidos,
e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine o
lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a
figura da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição intercorrente
prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se desenvolve o
processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar corretamente
os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei 9.873/1999.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível –
e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de forma
análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser percorrido
pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão, assim
como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes
As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade
de crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a
norma jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as
técnicas de integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os
costumes e os princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente
pleno (sem lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito
tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar
(art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante
utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da
Lei no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art.
39 da LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva demora no
julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária. Pleiteia, assim, a
Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar a demanda do
contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de transcorridos
mais de 5 anos do lançamento.
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO
TRIBUTÁRIO. Com a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do
crédito tributário (art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no
período anterior a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo
para a interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso
dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo para
interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou decidido recurso
administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição definitiva do crédito
tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o prazo de prescrição da
pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de ambas as turmas do STF.
Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei 9.873/1999,
para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo em vista a
natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem admitido a
chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo (do que,
particularmente e em algumas situações, discordo), como, também, porque a lei
utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como supedâneo para a sua pretensão é
taxativa ao dizer que suas disposições não se aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O
disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e
procedimentos de natureza tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente, perfilando a
reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a inadmissível,
especialmente em face da não-comprovação da omissão da autoridade administrativa,
invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a do Acórdão n° 202-03.600.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida.
Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e
04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos —
TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de Auto de
Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito tributário encontrar-
se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que regre a matéria nos
termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio lançamento ora guerreado, é um
bom exemplo de que tal instituto seria penoso à Fazenda, uma vez que, como na
hipótese versada nos autos, houve, via Lei n° 8.022/90, uma transferência de
competência do ITR, passando sua administração, cobrança e lançamento do INCRA
para a Receita Federal. Face a tal, até que a máquina burocrática desses órgãos pudesse
implementar a citada legislação, houve demanda de tempo, tempo este que não poderia
fulminar o direito subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos,
mormente quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a
alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal, utilizado
como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à década de
1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões idênticas.
A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de elaboração,
previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-jurídica,
aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem como
objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da uniformização da

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento,
o crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que,
todavia, fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que deve,
necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos concretos – e
as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação resumida daquilo
que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa, seja em sede
judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde de
sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível,
portanto, de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas razões –
seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base do
entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo da
função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de afastar
a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing, oriunda
da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de forma
maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare decisis,
que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o órgão
judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito processual
contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais segue a
integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível
fenômeno da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou judicial, é
a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos fundamentos
jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à interpretação –
ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o presente, em que
tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no
Manual dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos
casos de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos
casos de mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos
casos de produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em
caso de co-titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de
administração pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos
casos de infrações posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para afastar
a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária, considerando
que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo 107, do
Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como crédito
não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 –
que carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
Publicada em 15 de maio de 2023, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
ratificou o entendimento posto no presente voto, pela aplicação da prescrição intercorrente, da
Lei 9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da natureza
jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio exterior ressoa na

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não
se subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do processo administrativo de
apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei
n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação punitiva da
Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz do qual incide a
prescrição intercorrente quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos
de impulsionamento do procedimento sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores ou
transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a subsunção
das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n. 9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão possuem
caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de violação de regra sem
pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação do Imposto de Exportação,
tributo cuja regular quitação é aferida em momento anterior à conclusão do
desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto nos arts. 4o do Decreto-Lei n.
1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994, o recolhimento do Imposto de
Exportação é condição indispensável ao embarque de mercadorias ao exterior, sendo o
seu adimplemento apurado na fase de conferência aduaneira destinada a verificar a
regularidade do cumprimento dos diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles
o cumprimento das obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos
arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não
possui perfil tributário, impõe-se o desprovimento do Recurso Especial, porquanto,
tendo o tribunal de origem reconhecido a paralisação dos Processos Administrativos
ns. 10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e 10715.725862/2013-79 por prazo
superior a 03 (três) anos, incide a prescrição intercorrente estampada no art. 1o, § 1o,
da Lei n. 9.873/1999, consoante a destacada orientação jurisprudencial de ambas as
Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte (fls. 375e).

A ementa do caso em comento aduz:

PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994.
NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE
TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA
NO ART. 107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o,
§ 1o, DA LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo -,
a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação acessória
decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às normas
imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos e
afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras cuja
incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de
embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n.
37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a
fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas,
sim, com o controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Vê-se que o endereçamento dado pelo STJ ao tema, é de aplicabilidade da prescrição
não só para multas ambientais, como posto no repetitivo que será citado nesse tópico, mas
também para as multas aduaneiros, delimitando-se o que tem caráter estritamente administrativo,
diferenciando-se do administrativo-tributário, nas operações de importação.
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado em
fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é administrativa,
com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e, portanto, deve
ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999.
“ (...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira, certo
é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos de apuração
de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de que a
prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra
geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não
ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou
seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das atividades
de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada
à arrecadação de tributos.”

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior Tribunal
de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973, que
tem o condão de modificar o resultado do julgado, sendo o caso, portanto, de suprir a
omissão apontada e imprimir efeitos infringentes ao recurso aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos institutos da Lei
no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “É de três anos a
"prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá ficar
parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo os autos,
nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira, certo é
que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos de apuração
de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de que a
prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária, regra
geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta natureza
tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de mercadorias,
decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação, cominada na forma
do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A norma sancionadora
aplicada possui natureza administrativa, visto que tem como pressuposto o
descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou seja, está-se diante de
obrigação não-tributária referente ao controle das atividades de comércio exterior, a
qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada à arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária, apurada no
exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira, possível a aplicação da Lei
no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da prescrição, não cabendo cogitar dos
prazos prescricionais e decadenciais previstos no Código Tributário Nacional, posto
não se tratar de processo de constituição de crédito tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente ocorre
quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, sendo que a contagem do referido prazo é
interrompida com a incidência de quaisquer das causas previstas no artigo 2o.
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de
interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para tanto, a
movimentação processual constituída de meros despachos de encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que houve
interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009, apresentação de
contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em 16/09/2014, tendo havido,
nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento e juntada de substabelecimento,
que não tiveram o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da Lei no
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade da multa
administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento
ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários advocatícios na forma do
artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS
SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO.
AGENTE DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO
SUPERIOR AO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO
ARTIGO 107, IV, "E", DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DE PARTE DO DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de 02.03.2004 a
27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo que não se verifica a
decadência do direito da Administração de impor a penalidade em questão. Isso porque
os prazos de decadência e prescrição da multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e",
do Decreto no 37/96 – hipótese dos autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140
do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou os
dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido na
legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações
prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção juris
tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua non para sua
desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de
infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos
componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1528241 -
0004962-44.2005.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO
YOSHIDA, julgado em 08/11/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2018). Em outras
palavras, cabe ao contribuinte comprovar a inveracidade do ato administrativo, o que
não ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a isonomia
ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação idêntica à da autora.
É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap -
APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL
FÁBIO
PRIETO,
julgado
em
22/03/2018,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:04/04/2018), mormente diante de ato administrativo, cuja legitimidade se
presume e só é afastada mediante prova cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC -
APELAÇÃO
CÍVEL
-
1861838
-
0005491-87.2009.4.03.6002,
Rel.
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, julgado em 26/02/2015, e-
DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II, "a",
do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante de
infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina
jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese dos
autos não se amoldaria ao que previsto no referido art. 106, II, do CTN; a novel
legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como infração, nem
cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo maior para o
cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto da denúncia
espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se caracteriza como
obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do prazo definido pela
legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de penalidades de
natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido para aquelas
infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição. Ao
contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo
estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado cumprisse a
obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao débito objeto do
processo administrativo no 10814008859/2007-21 . Ressalto que a União, em
momento algum, argumenta no sentido da não paralisação do processo
administrativo por mais de três anos, limitando-se a questionar a aplicação da norma
ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-04.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
MULTA POR EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC. READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida
da sistemática da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão executória referidas
ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a
prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito
de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela
União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC. (TRF4
5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro n. 0910600/13737/04 (Processo Administrativo n.12547.002016/2006-71)
relativo a multa prevista no artigo 631 do Regulamento Aduaneiro, sua natureza é
não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que assim
dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir crime, a
prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o términoregular
do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação deexecução da
administração pública federal relativa a crédito decorrente daaplicação de multa por
infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio deedital;
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o do art.
1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do trâmite do
processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem movimentação
do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em
relação
ao
processo
administrativo
no
12457.002016/2006-71
(evento
56),decorrente
do
Auto
de
Infração
Aduaneiro
no
0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008 (evento 56/PROCADM25 - fls. 91/167) e petição com novosdocumentos
em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo seurecurso voluntário
negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls.91/97). Intimada em 18/05/2009
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

(fls. 104), interpôs embargos de declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls.
105/125). Em 11/04/2011 a autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos
novos. A decisão que apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014
(fls. 209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008, cuja
intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos embargos em
20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a finalização do
procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição intercorrente a
fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou o
curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do processo,
encaminhando os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl. 186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe aoadministrador
praticar os atos considerados hábeis a interromper a prescriçãodentro de determinado
lapso temporal. Meros atos de movimentaçãoprocessual ou de expediente não são
suficientes para afastar a ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de
conteúdo valorativo ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC
5002952-05.2016.404.7000,
Desembargadora
Federal
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA,
TRF4
-
QUARTA
TURMA
-
Data
da
decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou despacho
que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. Meros
despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo administrativo não
configuram causa interruptiva do prazo prescricional, como ocorrido no caso em
análise.
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da
Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas decisões
acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a ligação
do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999,
bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii)
Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii)
Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele dispõe
sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos tributários e
não tributários (multas administrativas);
iv)
Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida observância
também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei 9.873/1999
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

(prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de constituição do
ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o artigo
174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória ocorrida
após constituição definitiva do crédito tributário);
v)
O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a prescrição
intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos processos/procedimentos
que tratam de créditos de natureza tributária. E, consequentemente, tal instituto
se aplica aos processos/procedimento que tratam de créditos de natureza não
tributária.
vi)
A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua maioria,
a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma interpretação
que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da presente
declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o, incisos
V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o apoio
técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix)
Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da data
do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente, prevista
no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar aduaneira
aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se evidente
distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica tão
somente aos créditos de natureza tributária.
x)
E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para dar-lhe provimento,
prejudicados os demais argumentos.

Voto, portanto, em dar provimento ao Recurso Voluntário, pela ocorrência da
prescrição intercorrente.
Vencida, passo à análise do mérito.
Da ilegitimidade passiva
Afirma o recorrente que não era a armadora do navio, tampouco realizou o
transporte em questão, e, logo, na qualidade de gente marítimo do transportador, não poderia ser
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

diretamente responsabilizada por infrações decorrentes de informações prestadas fora do prazo
legal, no que tange ao transporte mencionado.
Contudo, recentemente aprovada, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no
185, com vigência a partir de 16 de agosto de 2021:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há que em ilegitimidade passiva do agente marítimo.

Da denúncia espontânea
A denúncia espontânea, embora controversa ao meu ver, em razão do objetivo
traçado pelas alterações legislativas promovidas no artigo 102, do Decreto-lei 37/1966, é aqui
afastada em razão da súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Não há dúvida, portanto, de que o instituto não alcança as penalidades do direito
aduaneiro, ainda que tenha havido alteração legislativa – mencionada, inclusive, no texto
sumular, para incluir tais obrigações em seu âmbito.
Nesse sentido, não há que se falar em denúncia espontânea.
Voto, portanto, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Voto Vencedor
Conselheira Denise Madalena Green, Redatora Designada.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Fui designada para redigir o voto vencedor quanto à preliminar/prejudicial de
mérito arguida de ofício pela relatora, acerca da ocorrência da prescrição intercorrente de que
trata o artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no 9.873/1999, oportunamente transcrito no voto vencido.
Em que pesem os robustos fundamentos muito esposados no voto vencido, peço
vênia para observar que sua convicção não é endossada pelo entendimento vigente neste
Conselho, e para fundamentar meu posicionamento em relação a matéria, utilizo como razões de
decidir a expostas no voto vencedor do Acórdão no 3401-011.104, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Oswaldo Goncalves de Castro Neto, verbis:
1. A Recorrente descreve em seu arrazoado transcurso de prazo superior a quatro anos
entre a data da infração e da autuação o que nos leva a meditações sobre a
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos termos do artigo 1° caput e § 1° da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
2. A norma merece alguns recortes. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, o prazo
descrito no § 1° acima aplica-se à matéria aduaneira. Isto porque, é por meio do
processo e do procedimento em matéria aduaneira que a fiscalização exerce o controle
aduaneiro que, nada mais é do que “o controle estatal exercido pela Alfândega
relativamente ao fluxo de veículos transportadores, trânsito de pessoas e ingressos ou
saídas de mercadorias objeto do comércio internacional” (BALDOMIR SOSA). Com
efeito, o controle aduaneiro é o poder de polícia em Comércio Exterior, o conjunto de
atribuições concedidas à Administração Aduaneira para disciplinar em favor do controle
do Comércio Exterior direitos e liberdades individuais – parafraseando CAIO TACITO.
3. No entanto, o § 1° do artigo 1o da Lei 9.873/99 fala em procedimento administrativo
– o que nos leva à segunda parada.
3.1. Alguns doutrinadores em processo tributário equivalem os conceitos de processo e
procedimento, porém, quando o fazem equiparam a face formal do procedimento (como
conjunto de atos) com a face material do processo (como conjunto de interações entre
partes voltada à pacificação dos conflitos). Justamente por este motivo afirmam em
sequência que todo processo é um procedimento (...) enquanto nem todo procedimento é
um processo (MACHADO SEGUNDO, Processo Tributário... p. 28).
3.2. Outros autores (JUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo... p. 227;
MELLO, Curso de Direito Administrativo... p. 416; CONRADO, Processo Tributário...
p.97), embora afastem do âmbito administrativo o Instituto do processo (uma vez que só
há processo quando há duplicação das relações jurídicas e, em uma delas figura o
Estado-Juiz), reconhecem a diferença entre dois procedimentos administrativos: um
marcado pela conflitualidade e outro em que não há conflito de posições.
3.3. Do antedito temos que os conceitos de processo e procedimento não se confundem
– ainda para aqueles que defendem a equivalência dos conceitos. O que há no
procedimento é o exercício da autotutela do Estado para, ante motivo e oportunidade
(no caso, legais), editar um ato administrativo (o lançamento). Já no processo
administrativo, a arrecadação depara-se com princípio constitucional de igual força, o
da propriedade. Com isto temos que, já em abstrato há um conflito de interesse, que, se
convertido em conflito concreto pela oposição do titular do direito disponível (de
propriedade) torna-se concreto, nascendo então o processo.
3.3.1. O próprio legislador Constituinte referenda a diferença acima no art. 5° inciso LV
da Magna Charta (o que torna duvidosa a necessidade do Estado Juiz para formação do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

processo) ao descrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes”; e, com base no recado Constitucional, esta Casa editou a
Súmula 162 (a demonstrar que, nem aqui, a diferença é alienígena):
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
3.3.2. Do mesmo modo, o legislador ordinário emparelhou no artigo 5° da Lei 9.873/99
(mesma que trata da prescrição intercorrente) processo e procedimento ao tratar da
impossibilidade de prescrição intercorrente em matéria tributária:
Art. 5° O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
3.3.2.1. Ora, se processo e procedimento são uma e a mesma coisa (como gênero e
espécie, ou como pontos de foco da mesma realidade, ou como conteúdo e continente) o
legislador contentar-se-ia com a indicação de uma dela, apenas.
3.4. Em verdade, procedimento e processo não coexistem em sede fiscal, (em regra) um
sucede ao outro, “isto é, transmuda-se a atividade administrativa de procedimento para
processo no momento em que o contribuinte registra seu inconformismo com o ato
praticado pela administração” (MARTINS, Direito Processual Tributário... p. 142) – e
o rito de fiscalização aduaneira é um excelente exemplo do antedito.
4. O artigo 7° inciso III do Decreto 70.235/72 é claro ao dispor que o procedimento
administrativo fiscal (também) tem início com o despacho aduaneiro de mercadorias.
Como sabido, o despacho aduaneiro de mercadorias é o procedimento de processamento
da declaração do importador, como descreve o artigo 542 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos
documentos apresentados e à legislação específica.
4.1. No curso do despacho aduaneiro de mercadorias pode a fiscalização formular
exigências, inclusive que impliquem em recolhimento a maior de tributos, ex vi art. 47
do Decreto-Lei 37/66:
Art.47 - Quando exigível depósito ou pagamento de quaisquer ônus financeiros
ou cambiais, a tramitação do despacho aduaneiro ficará sujeita à prévia
satisfação da mencionada exigência.
4.2. Caso o contribuinte concorde com a exigência da fiscalização e pague o tributo -
ou caso a fiscalização concorde com o quanto lançado pelo contribuinte – o despacho
segue e a mercadoria é desembaraçada, pois assim diz o artigo 51 do Decreto-Lei 37/66:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador.
4.3. Agora bem, caso o contribuinte discorde da exigência da fiscalização deverá
apresentar Manifestação e, em sequência, a autoridade competente lançará de ofício a
exigência, seguindo, a partir daí, o quanto descrito no Decreto 70.235/72:
Regulamento Aduaneiro:
Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o
prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da
exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável.
§ 3° Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em relação à
exigência de que trata o § 2o, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil deverá efetuar
o respectivo lançamento, na forma prevista no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
4.4. Em assim sendo, ou o procedimento administrativo despacho aduaneiro se encerra
com o desembaraço aduaneiro, ou se encerra com a lavratura de auto de infração. Após
a decisão desembaraço aduaneiro ou lançamento de ofício/auto de infração não há
mais que se falar em procedimento aduaneiro pendente de decisão, tornando-se
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

inaplicável o quanto disposto no artigo 1° § 1° da Lei 9.873/99. Mais do que o antedito,
caso o contribuinte discorde do quanto descrito no lançamento fiscal apresentando suas
razões nasce a controvérsia e o procedimento administrativo fiscal despacho aduaneiro
(se é que ainda existia neste momento) converte-se em processo administrativo fiscal
aduaneiro.
5. Assim, encerrando a análise em abstrato, a prescrição intercorrente descrita no artigo
1° § 1° da Lei 9.873/99 aplica-se exclusivamente ao PROCEDIMENTO
administrativo fiscal-aduaneiro, isto é, à fase pré contenciosa - e daí temos a absoluta
distinção da Súmula 11 desta Casa que dispõe que “não se aplica a prescrição
intercorrente no PROCESSO administrativo fiscal”.
6. O encaixe do comando legislativo e sumular, e destes dois com o instituto da
prescrição, é perfeito.
6.1. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela
prescrição – na feliz expressão do artigo 189 do Código Civil. A pretensão é o modo
concedido ao titular do direito violado para corrigir a antinomia, é o nome que o
legislador dá para a possibilidade de exigir que outrem se adeque a situação jurídico-
subjetiva iluminada pela norma. Abdicando, por inércia, da pretensão, esta (e não o
direito) se extingue pela prescrição. Sendo o objetivo da prescrição extinguir a
pretensão, a primeira só se torna possível caso a segunda assim seja; só há prescrição
quando possível exigir de outrem o cumprimento de uma norma.
6.2. O ordenamento jurídico descreve formas de exercício da pretensão (ou o devido
processo legal) meios pelo quais alguém pode exigir que outrem cumpra o que a norma
determina. No direito civil, via de regra, é concedido ao titular da pretensão o direito de
servir-se do Estado-Juiz para que este último adjudique o direito – e aqui fica clara a
diferença entre o direito (o bem da vida que deve ser concedido), e a pretensão (a
faculdade de exigir este bem). O Estado-Juiz não é afastado das relações jurídicas entre
o Estado-Arrecadador e Particulares; para preencher os cofres públicos o Ente
Federativo deve socorrer-se do Poder Judiciário para lhe adjudicar este direito.
6.3. Todavia, antes de servir-se do Poder Judiciário, deve o Ente Federativo inscrever o
que entende exigível do contribuinte (doravante, débito, apenas para facilitar a
argumentação) em dívida-ativa (art. 2° Lei 6.830/80). Para inscrever o débito em dívida
ativa deve o Estado-Arrecadador aguardar o esgotamento do prazo fixado pela lei para
pagamento ou “decisão final proferida em processo regular” (art. 201 do CTN).
6.4. O “processo regular” é o processo administrativo fiscal, que, dentre outras coisas,
permite ao contribuinte contrapor-se à pretensão, sujeitando-a (a pretensão) a uma
decisão final. De outro modo, até a oposição do contribuinte, a pretensão do Estado-
Arrecadador é livre, depende apenas e tão somente de sua vontade (exercida pelo
lançamento). A partir da manifestação de contrariedade à pretensão, deve o Estado-
Arrecadador, antes de prosseguir com seu intento (com a pretensão), proferir decisão
final; e só aí inscrever em dívida ativa, e só ai socorrer-se do judiciário para fazer valer
(ou não) a pretensão. Resta claro, portanto que o processo administrativo fiscal impede,
por vontade externa (leia-se do contribuinte), o exercício da pretensão pelo Estado-
Arrecadador.
6.5. Ora, se pretensão e prescrição interpenetram-se, impedida momentaneamente por
vontade externa o exercício da pretensão (suspensa a exigibilidade) de igual modo
suspende-se a prescrição.
7. Surge o encaixe: no curso do processo administrativo fiscal a pretensão encontra-se
suspensa por vontade externa, logo, igualmente a prescrição. No procedimento
administrativo fiscal a vontade do Ente Federativo no exercício da pretensão (por meio
do lançamento) é livre, não está suspensa, logo, a prescrição continua a fluir.
7.1. Prescrição reclama pretensão; pretensão reclama exercício; exercício reclama
vontade. Suspensa a vontade, suspenso o exercício. Suspenso o exercício, suspensa a
pretensão. Suspensão a pretensão, suspensa a prescrição – e isto desde Justiniano (in
CÂMARA LEAL, in omnibus contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die...
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

Pacta ponuntur, post conditionis exitum, vel... diei... lapsum, prescriptiones... initium
accipiunt).
8. Uma outra hipótese de prescrição intercorrente prevista no ordenamento nacional
parece confirmar as conclusões até aqui descritas. A Lei de Execuções Fiscais fixa a
possibilidade de prescrição intercorrente a) encerradas as diligências a cargo do
exequente para encontrar bens do executado, b) a suspensão do processo pelo prazo de
um ano e c) transcurso do prazo prescricional.
8.1. Não há assim prescrição intercorrente se a citação demorar 20 (vinte) anos para
acontecer, ou se os embargos à execução levarem 50 (cinquenta) anos para completar
seu ciclo processual (com o trânsito em julgado) por capacidade criativa e recursal do
contribuinte. No entanto há prescrição intercorrente se o titular do direito de receber o
débito (Fazenda Nacional) deixa de encontrar bens do executado, deixa de exercer sua
pretensão (de transferir patrimônio privado aos cofres públicos). O juízo e o ex adverso
podem levar quantos anos forem necessários para exercer a sua vontade. Contudo, o
titular da pretensão não pode levar mais do que 06 (seis) anos para satisfazer sua
pretensão. Destarte, não é o mero transcurso do tempo que leva à prescrição, este deve
ser acompanhado do não exercício livre (sem a parte contrária, sem o juízo) da
pretensão por aquele que é seu titular. Em verdade o lapso temporal somente revela a
inação, a inércia do titular da pretensão que leva ao reconhecimento da prescrição -
como corpus e animus, nos termos de IHERING.
9. Mas não seria a própria administração pública a culpada pela demora do processo
administrativo (tendo em vista o impulso oficial)? Sim. Tanto quanto o Poder Judiciário
o é por levar anos para proferir decisões, até mesmo em sede de cognição sumária;
apesar disto não há doutrinador, Juiz, Ministro ou qualquer outro intérprete a dizer que a
mora do Judiciário leva à prescrição intercorrente. Certamente a falta da tese não se
deve a diferenças subjetivas; Judiciário e Executivo são poderes de uma Pessoa Jurídica
(no caso da União), e não cada um deles uma pessoa jurídica. Com elevadíssimo grau
de certeza a diferença de opinião se deve a diferença de função: ora, o interesse da
Administração Pública Fiscal é arrecadar e o interesse do Poder Judiciário é aplicar a
Lei ao caso concreto de modo realizar (ou tentar) a Justiça.
9.1. Escancara-se assim o erro do fundamento último da prescrição intercorrente. A
atividade exercida pelas Delegacia de Julgamento e por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais não é arrecadatória. Os Conselheiros desta Casa (não obstante,
metade deles provenham dos quadros da Receita Federal) não são Auditores Fiscais. O
CARF não é a Receita Federal. A finalidade do processo administrativo é a verdade
real, e não passagem para o Judiciário, e, não é auto financiamento e não é arrecadar.
Não se trata de um simples mis-enscène e sim de uma garantia tanto ao contribuinte
quanto ao Estado de (com o perdão do pleonasmo) um julgamento justo já na esfera
administrativa, que siga os ditames Legais.
9.2. Nossa função é judicante (não arrecadadora); não com a mesma força, mas com a
mesma técnica e isenção do Poder Judiciário. Assim, tal qual não se pode reconhecer a
prescrição intercorrente quando o Poder Judiciário falha (por inúmeros fatores internos
e externos) em dar uma solução célere ao caso concreto, não há como reconhecer a
prescrição intercorrente quando falhamos (independentemente da vontade do órgão
arrecadador), na mesma missão, em função semelhante e pelos mesmos motivos.
10. E o fato de a doutrina (amplamente majoritária) em direito tributário fixar
decadência e prescrição como antecedente e subsequente ao lançamento (e nunca
concomitante) em absolutamente nada afeta todo o raciocínio acima.
10.1. De plano, como a doutrina em direito tributário reconhece (ELAINE SILVA,
Curso de Decadência...p. 119, CARVALHO, Curso de Direito... p. 466) prescrição e
decadência são institutos sui generis em matéria tributária. É fato que na Lex Legum
Tributária quis o Legislador que a obrigação tributária (rectius, o direito de lançar) fosse
fulminada pela decadência, enquanto a prescrição fulminaria o crédito tributário
(rectius, o direito de cobrar). Com isto se quer dizer que, embora construída sobre base
sólidas (quiçá hoje algo corroída pela superação da divisão entre obrigação e crédito) a
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

divisão em direito tributário entre prescrição e decadência é aplicável ao direito
tributário, não ao direito aduaneiro – e assim reconhece esta Casa ao fixar, por meio da
Súmula 184, o prazo decadencial para o lançamento de infrações aduaneiras nos termos
do Parágrafo Único do artigo 138 do Decreto-Lei 37/66 e não nos termos do artigo 173
inciso I do CTN.
10.2. O exemplo aqui vem a auxiliar. Imaginemo-nos em um acidente de trânsito (ou
qualquer outro tipo de incidência de responsabilidade civil extracontratual), o início do
prazo prescricional conta-se da data do infortúnio, e não de eventual notificação (que, a
rigor, somente interrompe o prazo já iniciado) do agente ou ainda da data da propositura
da ação, visto que é na data do acidente que nasce a pretensão de repará-lo, no exercício
da pretensão.
10.3. Do mesmo modo, o dies a quo do prazo prescricional em direito penal é “o dia em
que o crime se consumou” (art. 111 inciso I do CP). A partir da subtração, do
constrangimento, da lesão que se inicia o prazo para que o Estado exercite o jus
puniendi (pretensão penal). Acaso disséssemos a um criminalista que a prescrição
conta-se da data da abertura do inquérito (que também pode ser vista como uma
condição de procedibilidade, com muuuitas aspas) obteríamos como resposta empáfia e
galhofa, talvez a mesma que obteríamos de um tributarista ao dizer que prescrição e
decadência contam-se independentemente do lançamento.
11. Acontece que é o direito tributário que é heterodoxo (como já dito acima), no direito
tributário prescrição e decadência são contadas de forma excepcionais; e o que é
excepcional precisa ser demonstrado.
11.1. Com isto se quer dizer que, não faz nenhum sentido (ao menos a priori) empurrar
as regras de direito tributário para cima do direito aduaneiro quando o legislador não o
faz. Ou o direito aduaneiro não está contido no direito tributário ou está. Se está, aplica-
se a Súmula 11 desta Casa. Se não está, não se podem aplicar regras excepcionais do
direito tributário, ao menos sem qualquer justificativa jurídica.
12. Insiste-se, em direito aduaneiro as regras de prescrição (assim como as de
decadência) são as descritas no Decreto-Lei 37/66. Claro que, o artigo 140 do Decreto-
Lei 37/66 impõe que “prescreve em 5 (cinco) anos, a contar de sua constituição
definitiva, a cobrança do crédito tributário” – a dar a entender que o direito aduaneiro
foi, por assim dizer, contaminado pelo tributário. Contudo, de uma leitura mais atenta
temos que o legislador foi claro ao dispor que prescreve em cinco anos a cobrança do
crédito tributário, e aqui, novamente, não estamos a falar de crédito tributário e sim de
multa por infração aduaneira, que tão somente por força do artigo 118 do Decreto-Lei
37/66 é trazida ao nosso conhecimento.
12.1. Em verdade, o que fez o legislador no artigo 140 do Decreto-Lei 37/66 foi apenas
repetir o quanto descrito no CTN para os créditos tributários, leia-se tributos de aduana;
e nem poderia ser diferente, por força do que dispõe o artigo 146 da Lex Máxima. Para
as infrações aduaneiras, nada disse o legislador no Decreto-Lei 37/66 sobre prescrição,
o que nos leva, por especialidade, (e novamente) ao artigo 1° caput e § 1° da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta
e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em
vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou
continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante
requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade
funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
13. Afirmar que em direito aduaneiro a prescrição tem início com o lançamento ou é
tornar vazio de sentido o § 1° acima, que, claramente, dispõe pela prescrição em
procedimento administrativo (pré-lançamento e impugnação, portanto) ou é igualar
processo e procedimento, tornando questionável a legalidade da Súmula CARF 11.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.046 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.006945/2008-21

14. E é por este motivo que divergi do raciocínio descrito pelo Conselheiro Relator
sendo acompanhado pela maioria dos demais Conselheiros da Turma no tema
prescrição intercorrente, concordando, no mais, com o voto do Conselheiro Relator.
Assim, alcança-se a conclusão pela rejeição da aplicação da prescrição
intercorrente ao caso.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 193
DF CARF MF
Original